Tribunal: STF
Processo: MS 37074
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Raimundo Sampaio da Silva contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ proferido no Processo Administrativo Disciplinar – PAD 000569945.2013.2.00.0000, por meio do qual foi aplicada a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais, ante o descumprimento dos deveres constantes do art. 35, I, da Lei Complementar 35/1979 (Loman) e arts. 8°, 9°, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.
    O impetrante lega ter o Plenário do CNJ, anteriormente, decidido pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória, por violação dos deveres de cautela e parcialidade, em virtude da reincidência, a qual, por sua vez, foi afastada posteriormente pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do MS 34.968/DF, de minha relatoria. Diante disso, o PAD foi novamente apreciado pelo CNJ.
    Nesse contexto, aduz que 
    “a decisão do STF, além de anular o acórdão condenatório, determinou as seguintes providências ao Conselho Nacional de Justiça quando reabrisse o caso: (1) afastar a reincidência, (2) reanalisar o espectro probatório como um todo para determinar a sanção aplicável e (3) reanalisar a questão da prescrição. 
    Realizado o novo julgamento em 19.12.19 – supostamente último dia do prazo para não prescrever a apuração da infração disciplinar – verifica-se que o Requerido CNJ só atendeu a determinação do STF em relação à reincidência, desconsiderando-a, mas em tempo algum fez reanálise do espectro probatório, lastreando o novo julgamento só no que já estava nos autos e constava do voto anulado. Também quanto à prescrição, nada foi reanalisado, pois o CNJ limitou-se a transcrever o voto anulado e a acrescentar pérolas como preclusão da alegação de prescrição, pelo fato de ter sido discutida em fase pretérita de Sindicância e escolher uma data diferente para o termo inicial da prescrição, alterando o dia exato em que se deu a instauração do PAD, que teria o condão de interromper o lapso prescricional de 5 anos.
    […]
    Há manifesta nulidade da nova decisão colegiada do CNJ, que repete a anteriormente anulada, com cerceamento de defesa ao não conceder ao impetrante a oportunidade de constituir novo defensor para alegações finais. 
    O voto do Conselheiro Relator, acolhido pelo Plenário, descreve em detalhes as providências para intimação do magistrado impetrante para apresentar alegações finais: (1) em 25.6.14 verificou que não havia nos autos a intimação do advogado para apresentar razões finais (fl. 9 do voto); (2) em 21.8.14 o Relator proferiu novo despacho dando ciência ao requerido de que seu advogado não apresentara as alegações derradeiras, constando que o requerido (mas não o advogado) foi pessoalmente intimado do despacho no dia 05.9.14, Id 1526590; (3) decorrido o prazo em 9.9.14, sem manifestação, o Relator determinou a intimação da Defensoria Pública da União para apresentar as alegações em dez dias, que cumpriu a incumbência, porém para questionar sua chamada aos autos e aviar alguns argumentos; (4) dois dias após, em 11.9.14 o advogado do impetrante protocolizou petição informando ‘que até a presente data não foi intimada para apresentar as razões finais, nem tampouco teve acesso ao teor das alegações finais da Procuradoria-Geral da República’ (fl.10 do voto); (5) A Defensoria apresentou alegações finais; (6) em 19.11.14 esteve no gabinete do Relator, ocasião em que alegou que ‘em razão da migração do processo do sistema E-CNJ pra o sistema PJ-e, ele e seu procurador não foram intimados para apresentar razões finais’ (fl. 13 do voto), razão pela qual o Conselheiro Relator reabriu o prazo de dez dias para apresentação das razões finais, Id 1591271; (7) dez dias após, o Relator indeferiu nova dilação de prazo de 10 dias sob o argumento de ser muito volumoso o processo – quase 11.000 páginas – cuja leitura fica ainda mais difícil na tela do computador; (8) feito isso, o Relator pautou o julgamento sem as alegações finais. Conclusão: o impetrante ficou sem alegações finais elaboradas por advogado constituído e também não foi intimado para constituir novo defensor, como determina o art. 261 do CPP e consta de farta jurisprudência do STF e do STJ. Doc. 3. 
    Ora, se foi reaberto o prazo para a apresentação da defesa técnica, e tal não ocorrendo, por omissão de seu patrono, o impetrante obrigatoriamente tinha que ser intimado pessoalmente para constituir novo defensor, o que não ocorreu, o que caracteriza manifesto cerceamento de defesa e nulidade inquestionável. 
    [...]
    Pelas razões acima expostas, pede-se a concessão da segurança para o fim de anular o PAD – Procedimento Administrativo Disciplinar a partir da decisão que nomeou defensor público, a fim de que seja oportunizada a indicação de advogado de confiança do impetrante” (págs. 4-9 da inicial). 
    Ressalta a ocorrência de prejulgamento por parte do relator do PAD, em ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois 
    “[e]m 19.11.14 o Conselheiro Relator fez a entrega ao impetrante do seu voto pela procedência do PAD, consoante ele próprio o reconhece a fl. 13/38, ao mencionar que ‘Na mesma data (19.11.14), foi fornecido ao magistrado cópia dos autos, através de CD, na qual, por equívoco, foi incluída minuta do presente voto’. Ou seja, 71 dias antes do julgamento o impetrante já sabia que seria condenado e aposentado compulsoriamente. Poderia o Relator ter dito que o fazia para cumprir o disposto no § 1º do art. 125 do Regimento Interno. Mas preferiu tangenciar para alegar ‘equívoco’. O que importa, no entanto, é que houve prejulgamento e ofensa ao princípio da presunção da inocência; já estava condenado desde novembro de 2014: de nada adiantaria a defesa que fizesse ou as razões finais que apresentasse” (págs. 11-12 da inicial).
    Aduz, ainda, ter havido a junção injustificada de 5 imputações num único procedimento, com a consequente redução do tempo de sustentação oral, pois, ao invés de 10 minutos para cada processo, como prevê o art. 125 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, teve apenas 10 minutos para a defesa das 5 acusações, o que lhe causou prejuízo. Daí consignar o seguinte:
    “Ora, se nem a lei nem o Regimento Interno determinam a junção de processos – e se essa fosse cabível, seria apenas para fatos inter relacionados – daí resulta que tudo se deu com o objetivo de reduzir as oportunidades de defesa do impetrante, fazendo tabula rasa do devido processo legal, nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, como, de resto, já o reconheceu o STF ao julgar o HC 94.016-SP. Por esse motivo, também, há que ser anulado o julgamento de 03.03.15”. 
    Afirma, também, a ocorrência de equívoco na imputação referente à correição parcial interposta no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA, envolvendo o Mandado de Segurança 451/2011-3, porquanto 
    “o Banco Santander alega que o impetrante, como Juiz da Turma Recursal, ‘ordenou a expedição de alvará para levantamento de valores que se encontram em conta de depósito judicial’. Esta irregularidade teria acontecido no 5º processo constante do voto – n. 37055/2011 – conforme fls 28/30. Doc. 3. 
    O Relator acolheu integralmente a versão de que o magistrado impetrante determinou a ‘expedição de alvará de levantamento de valores referentes à execução de astreintes em valores que se encontravam em conta de depósito judicial’ (fl.28 do voto). Doc. 3. 
    Ocorre que não é essa a verdade dos autos. Como restou demonstrado no item 5.5 o alvará foi autorizado e expedido em março de 2011 pelo juiz do 4º Juizado, Dr. Cícero Dias, e não pelo impetrante, que era juiz do 3º Juizado e naquele momento atuava na Turma Recursal. Trata-se de prova documental irrefutável e incontroversa, a demonstrar o erro material em que laborou o Relator, fato que acabou influenciando o resultado final do julgamento. 
    […]
    E para arrematar o absurdo, a Corregedoria Nacional abriu procedimento investigatório contra o juiz Cícero Dias, pelos mesmos fatos, mas o inocentou. Ou seja, quem de fato determinou a expedição de alvará em março de 2011 foi absolvido, doc. 8. Já o magistrado impetrante, que só em dezembro de 2011 tomou conhecimento do processo em grau de recurso, foi condenado, mesmo não tendo determinado a expedição de nenhum alvará nem tê-lo assinado” (págs. 13-14).
    Destaca a inocorrência de qualquer infração disciplinar que lhe seja imputada, pois 
    “jamais praticou qualquer infração disciplinar, seja violação aos deveres do cargo, seja parcialidade, falta de zelo ou cautela. Nada disso ocorreu. O que houve foi uma instrução deficiente e um acórdão lacônico que apenas acolheu a versão simplista do Relator, em que as questões não foram analisadas em profundidade. Em razão de o acórdão ter 38 páginas e de ter tratado dos cinco processos de forma englobada, no mesmo voto, torna-se indispensável, a análise acurada de todos os pontos abordados no aresto, para respondê-los um a um, ainda que seja preciso alongar esta petição, o que será feito apenas em nome da ampla defesa do constituinte. Doc. 3. 
    Por exemplo, acusa o impetrante de atrasar e de não fazer intimação de forma proposital, quando o exame dos autos dos processos indicados mostra claramente que houve intimação na forma prevista em lei (publicação no DJ e carta AR) e que a celeridade é uma característica dos Juizados Especiais. Também acusa o impetrante de não exigir caução idônea (entendendo equivocadamente tratar-se de execução provisória) onde a hipótese era a de execução definitiva, após trânsito em julgado da condenação, onde há essa exigência. Portanto, torna-se indispensável demonstrar-se detalhadamente, caso a caso, que não ocorreram as irregularidades apontadas pelo Relator e acolhidas pelo Plenário do CNJ” (pág. 16 da inicial). 
    Entende que a pena aplicada foi excessiva, pois, no máximo, poder-se-ia imputar-lhe algum error in procedendo ou negligência. Esclarece, entretanto, que 
    “[o] Procurador-Geral da República, fiscal da aplicação da lei, anteriormente pediu a aplicação da sanção de disponibilidade, no que foi acompanhado por dois dos Conselheiros presentes à sessão. No julgamento de 19.12.19, houve sustentação oral do MPF contra o impetrante, mas o relator votou a seu favor, gerando decisão por maioria. A dizer, o CNJ conseguiu ser mais rigoroso do que o Ministério Público, na época. Prevaleceu, contudo, a apenação mais grave, fixada em patamares irreais, equivocados e exagerados. 
    Assim, deve ser anulado o processo ou cancelada a sanção imposta, substituindo-a, se for o caso, por advertência ou censura” (pág. 17). 
    Insiste ter havido o transcurso do prazo prescricional quinquenal e aponta a existência de contradição entre os acórdãos proferidos pelo CNJ, nesses termos:
    “Curiosamente, a douta relatoria no CNJ conseguiu a proeza de indicar duas datas diferentes para a instauração do PAD: 
    (a) segundo o próprio acórdão questionado, ao encerrar a Sindicância, em 23.9.13, houve decisão plenária do Conselho Nacional de Justiça determinando a instauração de PAD contra o impetrante, ID 1601057, por conta dos fatos ocorridos no processo 27.060/2007 (Vale S/A), decorrente de representação, conforme Id 326144/326151, citado a pág. 12 do acórdão questionado, e 
    (b) não obstante essa realidade, o relator no CNJ, no segundo julgamento do PAD, deixou consignado que: ‘importa reconhecer que, em vista da publicação da portaria 6, de 19 de dezembro de 2014, o fluxo do prazo foi interrompido e a prescrição do ius puniendi se consuma com o decurso de 5 anos, acrescidos ao prazo de 14º dias para a conclusão do PAD, ou seja, em abril de 2020 (art. 24, § 2º da Resolução CNJ 135)’. 
    Ora, se o PAD já estava instaurado desde 23.9.13, não poderia ser novamente instaurado em 2014. Pode ser que, para adequar-se ao novo entendimento do STF, fixado em liminar do Ministro Gilmar Mendes (de que o Corregedor não poderia instaurar isoladamente o PAD sem o referendum do Plenário do CNJ), aquele Plenário, mesmo sem anular o que já fora processado desde a instauração do PAD em 23.9.13, resolveu conceder referendum para aquela instauração pretérita, sem, contudo, anular o que já processado, que permaneceu válido. 
    Por óbvio, um PAD não pode ter duas datas de instauração, pois isso fugiria à lógica e daria à administração excesso de elasticidade para escolher qual a mais conveniente, como de fato aconteceu no julgamento de 19.12.18. Se foi instaurado o PAD em 23.9.13, essa é a data válida, até porque tudo que foi produzido desde então continuou válido e gerando efeitos contra o impetrante. Não houve anulação, não houve um novo início, não houve repetição de atos. Houve só continuação. 
    Tendo-se como marco inicial da prescrição quinquenal o dia 23.9.13 (reconhecido pelo CNJ no voto, a fls. 11/12), daí decorre seu decurso parcial em 23.9.18, 5 anos após. Mesmo com o acréscimo de mais 140 dias, chega-se ao termo final da prescrição em 12 de fevereiro de 2.019. 
    Cumpre ressaltar que o fato é de 2007. E que o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, dele tomou conhecimento em 17.6.09, quando realizou inspeção ordinária na Justiça do Maranhão e determinação da Avocação de vários processos judiciais, inclusive o que é tratado nestes autos. Sendo assim, desde 2009 a autoridade judiciária competente teve conhecimentos dos fatos e poderia tê-los apurado desde então, o que não fez. Sendo assim, o PAD, se de fato foi instaurado em 01.12.14, já o foi 5 anos após o conhecimento do fato pela autoridade pública, especificamente o Corregedor Nacional de Justiça, o que leva à prescrição. 
    Não há como afastar a data de 17.6.09 como aquela em que a Administração tomou conhecimento do fato infracional, cabendo-lhe tomar providências para sua apreciação. Nem mesmo deve ser considerada como termo inicial a representação formulada pela Vale S/A em 8.3.10, porque posterior ao conhecimento inequívoco e confessado já obtido pela Justiça do Maranhão e pelo Corregedor Nacional. 
    Ora, se o PAD foi comprovadamente julgado em 19.12.19, está pelo menos dez meses além do prazo de 5 anos, e se o fato infracional chegou ao conhecimento da autoridade pública em 17.6.09, deve ser declarada a prescrição e arquivado o PAD” (págs. 18-19 da inicial).
    Ao final, requer:
    “1. seja concedida medida liminar para sustar os efeitos da deliberação do CNJ que julgou procedente o PAD e aplicou a sanção de aposentadoria compulsória ao impetrante, até final julgamento deste mandamus. 
    [...]
    4. por fim, seja concedida a ordem, confirmando a liminar, com a anulação da deliberação que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória ao impetrante, reconhecendo-se a prescrição quinquenal. Alternativamente, pede seja a pena transformada em advertência ou censura” (págs. 20-21 da inicial).
    A União requereu a admissão no feito, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009 (documento eletrônico 30).
    Foram prestadas as informações solicitadas pelo Ministro Celso de Mello ao CNJ (documentos eletrônicos 33 e seguintes).
     Entretanto, em 1°/7/2020, Sua Excelência propôs a redistribuição dos autos à minha relatoria em razão de prevenção, a qual foi reconhecida pelo Ministro Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 160).
    Em 3/8/2020 indeferi a medida liminar (documento eletrônico 164).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do mandado de segurança (documento eletrônico 171). Eis a síntese da peça:
    “Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Rejulgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 0002601-86.2012.2.00.0000. Regular processamento do feito censório. Fundamentos suficientes para a aplicação da pena. Ausência de direito líquido e certo.
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a pena de aposentadoria compulsória, em razão do descumprimento dos deveres de atuar com cautela e imparcialidade e de cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais, previstos no art. 35, I da Lei Complementar nº 35/1979 e nos arts. 8.°, 9.° e 25 do Código de Ética da Magistratura.
    2. Afastada a reincidência, o Conselho Nacional de Justiça entendeu comprovadas as infrações disciplinares com base nos sólidos elementos colhidos no processo censório, em estrita observância ao devido processo legal.
    3. Os impetrantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
    4. Não houve ilegalidade ou abuso de poder no trâmite do processo administrativo disciplinar, não merecendo reparos a decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a aposentadoria compulsória.
    Parecer pelo não conhecimento do writ”.
    É o relatório. Decido.
    De início, admito o ingresso da União no feito, na forma requerida.
    No mais, conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, algumas alegações trazidas nesta impetração dizem respeito ao primeiro julgamento do PAD 000569945.2013.2.00.0000 pelo CNJ, o qual foi anulado no exame do MS 34.968/DF, de minha relatoria.
    Assim, o que suscitado quanto à nulidade da referida assentada em razão da falta de apresentação de alegações finais pelo causídico constituído e da ocorrência de prejulgamento não dizem respeito ao acórdão ora apontado como ato coator. 
    Até porque, antes da reapreciação do procedimento, o impetrante foi instado a apresentar novas alegações finais, as quais foram juntadas em 28/10/2019 (págs. 97-118 do documento eletrônico 21).
    Relativamente ao alegado cerceamento de defesa em virtude da junção de vários procedimentos administrativos e da redução do prazo para sustentação oral, observo constar do relatório do acórdão atacado que no PAD 000569945.2013.2.00.0000 investigou-se a atuação do impetrante em apenas quatro processos judiciais, como se nota abaixo:
    “4. O referido procedimento investigatório foi instaurado para apurar a atuação do magistrado nos processos judiciais nº 12.085/2004; 13.564/2004; 9.598/2005 e 27060/2007, em que teria conferido tratamento diferenciado às partes e exarado provimentos jurisdicionais sem a devida cautela” (pág. 15 do documento eletrônico 21).
    Conforme consta do voto, ainda no julgamento da sindicância, foi reconhecido o transcurso do prazo prescricional em relação a três desses processos, restando apenas o de número 27.060/2007. Confira-se:
    “11. Consequentemente, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, no que tange às supostas condutas irregulares caracterizadoras de infrações disciplinares, imputadas ao juiz de Direito JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO SILVA, em virtude da sua atuação nos processos judiciais n.ºs 12.085/2004; 13.564/2004; 9.598/2005, haja vista o decurso de prazo de 5 (cinco) anos desde o conhecimento dos fatos pela administração.
    12. Todavia, relativamente aos fatos investigados no processo judicial n.º 27.060/2007, fica afastada a alegação de prescrição, pois seu conhecimento pela administração pública somente ocorreu 08.03.2010. 
    (...)
    (b) afastar a alegação de prescrição em relação ao processo judicial nº 27.060/2007 (J. Santos Reis x Vale), pois o conhecimento dos fatos pela autoridade pública teria ocorrido em 08.03.10, determinando a instauração de 1 PAD para apuração de eventuais irregularidades praticadas pelo requerido neste único processo.
    (SINDICÂNCIA - 0002601-86.2012.2.00.0000, Relatora Ministra Nancy Andrigui, julgado na 200ª Sessão Ordinária, em 2/12/2014. Grifo nosso)” (pág. 26 do documento eletrônico 21 – grifos no original).
    Dessa forma, ao contrário do que alegado nesta impetração, no PAD em questão realizou-se a defesa referente à atuação do impetrante em apenas um único processo judicial, o que afasta a suscitada alegação de cerceamento de defesa.
    De acordo com o trecho acima transcrito, também não prospera a afirmação de que a imputação seria atribuída a outro magistrado, uma vez que, na inicial, se fez menção à correição parcial que teve por base o Mandado de Segurança 451/2011-3, do qual seria parte o Banco Santander S/A, e, no caso sob exame, a atuação do impetrante se deu em processo cuja parte é a Vale S/A.
    No tocante à alegada prescrição, melhor sorte não assiste ao impetrante. Isso porque o art. 24 da Resolução CNJ 135/2011 estabelece o seguinte:
    “Art. 24. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal. 
    § 1º A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do Plenário ou do Órgão Especial que determina a instauração do processo administrativo disciplinar. 
    § 2º O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr nos termos do § 9º do art. 14 desta Resolução, a partir do 141º dia após a instauração do processo administrativo disciplinar. 
    § 3º A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, prevista no § 9º do artigo 14 desta Resolução, não impede o início da contagem do prazo prescricional de que trata o parágrafo anterior” 
     Analisando o citado preceito de acordo com o aforismo de que não se presumem na lei palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda) é possível perceber nele a existência de dois momentos distintos quanto ao transcurso do prazo prescricional. O primeiro ocorre entre o conhecimento do fato e a determinação de instauração do PAD e o segundo, a partir do 141° dia após a abertura do PAD até o julgamento final. 
    Logo, em que pesem os argumentos do impetrante, tem-se que a decisão em que determinada a abertura do PAD não pode ser confundida com a instauração propriamente dita do procedimento. Além disso, na segunda etapa, a prescrição só começa a correr após 140 dias do início do PAD.
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tomou conhecimento da ocorrência de supostas irregularidades na atuação do impetrante no Processo 27.060/2007 em 8/3/2010. Em 1°/12/2014 houve o julgamento da sindicância por meio da qual se determinou a abertura do PAD e este, por sua vez, foi iniciado pela portaria publicada em 19/12/2014. Já a reapreciação do PAD por meio do acórdão atacado e que culminou com a condenação do impetrante ocorreu em 17/12/2019 (pág. 76 do documento eletrônico 11 e págs. 15, 26 e 27 do documento eletrônico 21).
     Assim, é possível perceber que não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos em nenhum dos períodos delimitados no art. 24 da Resolução CNJ 135/2011.
    O parecer da PGR também é pela não ocorrência da prescrição. Veja-se:
    “19. Compulsando a legislação pertinente o prazo prescricional da falta funcional praticada pelo magistrado é contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato. Dessa forma, o cálculo da prescrição deve observar o prazo de 5 (cinco) anos contados da data em que os fatos caracterizadores de infração disciplinar tornaram-se conhecidos pela autoridade competente para atuar na respectiva apuração, o que difere da ciência por qualquer autoridade da Administração Pública.
    20. Além disso, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 135/2011 estabelece, nos seus §§1 ° e 2° do art. 24, que o prazo prescricional será interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar. Recomeça a contagem apenas após o fim dos 140 (cento e quarenta) dias da conclusão do processo.
    […]
    24. Nesse prisma, o fluxo do prazo foi interrompido, e a prescrição se consuma com o decurso de 5 (cinco) anos, acrescidos ao prazo de 140 (cento e quarenta) dias para a conclusão, sendo este tão somente em abril de 2020” (págs. 5-6 do documento eletrônico 171).
    Por fim, para melhor exame das alegações concernentes à ausência de infração funcional e ao excesso de pena, transcrevo abaixo o seguinte trecho do ato apontado como coator:
    “3. MÉRITO
    3.1. FATOS INCONTROVERSOS. DOLO RECONHECIDO PELO STF. 
    A irrefutabilidade dos fatos e sua tipicidade também foram reconhecidas pelo Ministro Lewandowski no MS 34968, como se extrai do seguinte trecho:
    ‘Tampouco vinga a alegação de ausência de demonstração de dolo. A infringência dos deveres de atuação prudente e imparcial, bem como a inobservância de procedimentos expressamente previstos em lei, denotam o descumprimento dos comandos contidos nos arts. 8º, 9º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura e art. 35, I e VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN.’ (MS 34968, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 18/12/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31/01/2019 PUBLIC 01/02/2019, trecho da decisão monocrática). 
    Diante disso, é válida a decisão anterior deste Conselho, objeto do MS mencionado, até o ponto em que o E. Supremo Tribunal Federal identificou a nulidade do feito, ou seja, até a dosimetria realizada à luz da premissa da reincidência. Segue, portanto, hígida a avaliação realizada pelo Plenário do CNJ no julgamento de 30 de maio de 2017, razão pela reitero a descrição e análise dos fatos então realizada:
    I – TRATAMENTO DIFERENCIADO DAS PARTES E NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRUDÊNCIA
    33. O Processo nº 27.060/2007 refere-se à execução provisória de sentença iniciada por J.SANTOS REAIS (exequente) contra a VALE S/A (executada), que determinou, em grau de apelação, o pagamento de R$ 1.035.857,85 (um milhão, trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido interposto recurso especial contra esse acórdão. 
    34. Expedido mandado de intimação para que a executada efetuasse o pagamento da quantia, foi oferecido bem móvel como garantia do juízo, recusado pela exequente. Em 15/01/2008, foi requerida penhora de dinheiro, pedido deferido no mesmo dia pelo magistrado (Id nº 326147). 
    35. O Vice-Presidente do TJMA atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto, tendo a executada em 23/01/2008 pleiteado o desbloqueio dos valores (Id nº 326148), PEDIDO ESTE NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. A exequente, por sua vez, em 24/01/2008, postulou a manutenção do bloqueio, pedido deferido imediatamente. Diante disto, a executada questionou um novo bloqueio no valor de R$ 8.487,97, sem qualquer análise novamente (Id nº 326148). 
    36. Em 11/02/2008, em razão da inadmissão do recurso especial, a exequente requereu a expedição de alvará de levantamento, e o magistrado, antes da publicação dessa decisão e aceitando nota promissória emitida pela própria exequente (fl.10, Id nº 326149) como garantia, deferiu o pedido e expediu alvará judicial, inclusive com a transferência da quantia bloqueada para a exequente, nesse mesmo dia (Id nº 326149). 
    37. Há também outras petições apresentadas pela exequente e consideradas imediatamente, conforme fls. 15 (Id nº 3246147), fls. 15 (Id nº 326148), fls. 17 e 24 do Id nº 326149, e outras oferecidas pela executada sem apreciação (fls. 12,13 e 27, Id nº 326148; fls. 28, Id 326149). 
    38. Em 12/02/2008, a executada interpôs agravo de instrumento, sendo concedida liminar para determinar o bloqueio dos valores já transferidos até seu julgamento. Em 01/06/2009, o mencionado recurso não foi conhecido por estar deserto, com trânsito em julgado em 22/06/2009. A exequente, então, requereu a conversão da execução provisória em definitiva (Id nº 326150). 
    39. Diante do contexto fático ora apresentado, conclui-se que o magistrado não dispensou tratamento igualitário às partes, visto que os pedidos da executada não eram analisados e os da exequente eram despachados de imediato, tendo, inclusive, aceitado caução inidônea oferecida para a liberação da quantia depositada em juízo. 
    40. Em sua defesa, o magistrado sustentou não ter havido qualquer tipo de beneficiamento a determinadas partes, uma vez que o alvará fora expedido para levantamento apenas após o trânsito em julgado, o que, no seu entender, tornaria irrelevante a natureza da caução oferecida. Urge necessário distinguir duas situações constatadas: a primeira se refere ao suposto desrespeito à decisão do Vice-Presidente do TJMA, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela executada, fato constante da Portaria de instauração deste PAD; e a segunda diz respeito à decisão do magistrado que permitiu o levantamento dos valores depositados antes da publicação da decisão de inadmissão do recurso especial, fato não constante da referida Portaria, e que, portanto, impediria sua consideração neste expediente, pois os fatos examinados devem ser apenas aqueles descritos Portaria. 
    41. Em relação à primeira situação, decidiu o Vice-Presidente do TJMA neste sentido: ‘Por sua vez, também evidencio a urgência do provimento. Do contrário, permitir-se-ia o levantamento, pelo requerido, de elevado valor, ainda sujeito a alteração, haja vista que a Ação ordinária ainda não transitou em julgado’ (fl. 1, Id nº 326148). O magistrado argumenta que o Vice-Presidente apenas suspendeu a execução sem qualquer ordem de desbloqueio dos valores (fl. 16, Id nº 326148). Necessário, pois, o exame da cronologia dos acontecimentos. 
    42. Em 16/01/2008, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela executada (fl. 02, Id nº 326148) e, em razão disso, em 23/01/2008, a executada requereu o desbloqueio dos valores, pedido sem qualquer apreciação pelo magistrado (fls. 12 e 13, Id nº 326148). Em 24/01/2008, a exequente requereu a manutenção desse mesmo bloqueio, no que foi prontamente atendida pelo magistrado - no mesmo dia (fl. 15, Id nº 326148). Em 11/02/2008, inadmitido o mencionado recurso (fls. 2/4), a exequente pleiteou a expedição de alvará de levantamento desses valores (fl. 1, Id nº 326149), sendo novamente atendida sua solici